Tribunal: CARF
Processo: 11610.003473/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003473/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.711 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MARIO CERVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio meu relatório transcrevendo o relatado pelo julgamento de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003473/2010-87
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003473/2010-87

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 7/10), referente ao ano-calendário
de 2005, que resultou no lançamento de um crédito tributário de R$ 3.714,48, já
incluídos juros e multa.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08), consta que houve
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 6.150,00, sendo:
- R$ 4.110,00 referentes a Alcyr D’Alcântara Barbosa Filho;
- R$ 14.440,00 referentes a Julieta Freitas Ramalho da Silva;
- R$ 350,00 referentes a Benith & Honda Prestação de Serviços Médicos Ltda.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls.
2/4, na qual alega que as despesas com Julieta Freitas Ramalho da Silva e com Benith
& Honda Prestação de Serviços Médicos Ltda. realmente se referem ao ano-calendário
de 2006, tendo sido inseridas por engano na DIRPF em questão, mas que as despesas
com Alcyr D’Alcântara Barbosa Filho se referem, efetivamente, ao ano-calendário de
2005, conforme recibos e declaração que seguem.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, § 1o,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e traz aos autos documentos probatórios de seus dispêndios médicos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre as deduções de despesas médicas realizadas com Julieta
Freitas R. Silva e Benitah & Honda Prestadores de Serviços Médicos Ltda., no valor total de
R$ 2.040,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003473/2010-87

Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com Alcyr D’ Alcântara Barbosa Filho, no valor de R$
4.110,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontados
pela autoridade lançadora:
007.504.088-39 ALCYR D ALCÂNTARA BARBOSA FILHO Glosa de R$
4.110,00.
Os recibos (cópias xerox autenticadas conferem com o original) apresentados
pelo contribuinte não identificam o mesmo como responsável pelo pagamento destas
despesas com tratamento odontológico, quer para seu próprio tratamento bem como
de dependente relacionado em sua DIRPF/2006.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial da glosa (e-fls.
40), foi a seguinte:
Entretanto, como visto, a legislação permite a exigência de outros elementos
que corroborem o conteúdo dos recibos. Os recibos e declarações apresentados não
são suficientes a comprovar nem a efetiva prestação dos serviços e tampouco a real
transferência do numerário.
Note-se que o sujeito passivo não apresentou um único exame ou prontuário
que dê sustentação à sua alegação de que se submeteu a tão dispendiosos tratamentos.
Ademais, não apresentou nenhum documento que ateste a transferência dos
numerários, tais como comprovantes de transação bancário, microfilme de cheques ou
extratos bancários que confirmem saques com datas e valores compatíveis com os
pagamentos.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003473/2010-87

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.711 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003473/2010-87

Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa sobre as
deduções de despesas médicas foi a ausência da indicação do responsável pelo pagamento das
despesas odontológicas nos recibos apresentados.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou: declaração (e-fls. 11); e
recibos (e-fls. 27/30), emitidos pelo respectivo prestador de serviços.
Agora no recurso voluntário o interessado reapresenta os recibos (e-fls. 57/58) e
traz extratos bancários (e-fls. 72/100), a fim de comprovar a efetividade de seus gastos médicos.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o contribuinte logra
êxito em sanar a lacuna apontada pela autoridade fiscal, pois a declaração apresentada,
expressamente, atesta que o responsável pelos pagamentos dos serviços odontológicos foi o
recorrente.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 4.110,00.
Informamos, ainda, que, diferentemente do afirmado na peça recursal, a
autoridade fiscal somente glosou R$ 1.690,00 relativas as despesas médicas realizadas com a
profissional Julieta Freitas, conforme constou da complementação da descrição dos fatos no
lançamento, in verbis:
940.140.198-53 JULIETA FREITAS RAMALHO DA SILVA
Glosa de R$ 1.690,00. Do valor total de R$ 14.440,00 lançados na DIRPF/2006
pelo contribuinte, R$ 1.690,00 referem- se a recibos de despesas médicas incorridas
nos meses de janeiro e fevereiro de 2006.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital